Tribunal: TJDFT
Processo: 0084461-68.2012.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.TABELA. OBSERVÂNCIA.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade no caso de extinção da execução fiscal em virtude da declaração da inexigibilidade do crédito em ação conexa. Art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.